Tribunal: CARF
Processo: 13973.000598/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000598/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARISOL INDUSTRIA DOVESTUÁRIOLTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2006, 01/02/2007, 01/02/2008
NULIDADE.
RESPONSABILIDADE
DE
ADMINISTRADORES.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88.)
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000.
Os valores pagos a diretores não empregados a título de PLR integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias por inexistir norma específica que
preveja sua exclusão do salário-de-contribuição. A Lei no 6.404, de 1976, não é
lei específica a atribuir isenção tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e André Barros de Moura, que deram
provimento ao recurso. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000598/2010-61
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000598/2010-61

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre valores
pagos a contribuintes individuais, a título de participação nos lucros, no período de 01/02/2006 a
28/02/2008.
O lançamento foi impugnado (fls. 88 a 108) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 129 a 135)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 141 a 161) em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento em relação à responsabilidade tributária às pessoas
físicas, no termo do Relatório de Vínculos, e
b) que não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento de participação
nos lucros de administradores não empregados;
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à nulidade apontada, fundada na inclusão dos administradores da empresa
no Relatório de Vínculos, afasto-a com fundamento na Súmula Carf no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Quanto à questão da participação nos lucros por administradores não empregados,
filio-me ao entendimento manifestado no Acórdão no 9202-007.698, de 27 de março de 2019, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, segundo o qual não há lei específica a conceder
isenção a participação nos lucros paga a administradores não empregados:
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000.
Os valores pagos a diretores não empregados a título de PLR integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias por inexistir norma específica que preveja sua
exclusão do salário-de-contribuição.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000598/2010-61

A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do PLR paga a
administradores não empregados da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não é diploma de natureza tributária a
conceder a isenção à verba, como alegado pelo recorrente, senão lei que regula os limites e
condições para a distribuição de lucros sob o aspecto societário. Portanto, não é lei específica a
exclui a incidência e atribuir isenção tributária.
Além disso, corroboro o quanto decidido pelo colegiado a quo, cujos argumentos
assumo como meus, sobretudo no que se refere à impossibilidade de os valores pagos se
referirem a remuneração pelo capital porque os beneficiários sequer seriam acionistas da
empresa, mas diretores contratados para atuarem em diferentes áreas:
Quanto ao mérito, de forma sintetizada, a empresa alega que não incide contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas aos diretores não empregados a título de
participação nos lucros. Argumenta que a participação nos lucros não possui natureza de
retribuição pela prestação de trabalho posto que é fruto do capital. Sustenta que
procedeu de acordo a legislação vigente, nos termos da Lei no 8.212/91, Decreto no
3.048/91, e que os valores pagos não teriam incidência da contribuição previdenciária.
Cita que a alínea “j” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não faz qualquer
distinção entre a participação nos lucros de empregados e administradores. Exige apenas
que seja paga de acordo com lei especifica.
Entretanto, em decorrência da situação fática constatada pela autoridade fiscal, a qual se
subsume à legislação aplicável á matéria, não há como acatar os argumentos
apresentados pelo impugnante, conforme será demonstrado.
A fiscalização relata que nos meses de fevereiro dos anos de 2006, 2007 e 2008 foram
pagos aos administradores valores na ordem de R$ 107.829,65, R$ 438.425,78 e R$
270.636,30, respectivamente, sendo que estes valores estavam consignados na folha de
pagamento da empresa sob o título de “Participação nos Lucros”.
Com relação aos citados administradores, fato inconteste nos autos é que os mesmos
efetivamente prestam serviços à empresa, tendo inclusive recebido Pró–Labore
mensalmente, conforme consta da folha de pagamento.
Outro fato constatado nos autos, conforme análise nos contratos sociais apresentados, é
que os administradores, beneficiados com os pagamentos, não mantinham participação
societária na empresa, sendo que os mesmos prestavam serviços nas áreas financeira,
industrial, marketing, comercio exterior e outras. Constata-se do contrato social da
empresa, fl. 13, que o Capital Social está distribuído entre os sócios pessoas jurídicas
Marisol SA, CNPJ n° 84.429.752/0001-62, e GFV Participações Ltda, CNPJ
83.872.283/0001-99.
Importante também observar que os valores pagos pela empresa foram a titulo de
“Participação nos Lucros” e não de Distribuição de Lucros, a qual, conforme o caso,
deve observar os dispositivos contidos na Lei no 6.404/76.
Desta forma, é de se afastar as alegações da impugnante no sentido de que os valores
recebidos pelos citados administradores seriam decorrente do capital, uma vez que os
beneficiários dos valores sequer tinham participação societária na empresa.
Desta forma, o tratamento jurídico que se deve aplicar à situação fática existente,
decorre especificamente da Lei no. 10.101/2000 (precedida da Medida Provisória no
794/94 e de suas reedições), a qual indica que o benefício legal de exclusão do salário
de contribuição destina-se, exclusivamente, às participações nos lucros e resultados
pagos aos empregados, conforme dispõem os seus artigos 2o e 3o:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000598/2010-61

Art.2o - Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante
negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou
resultados.
............................
Art.3o. A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Os diretores não empregados, como no caso em comento, fato este ratificado pelo
impugnante, são classificados como segurados na categoria contribuintes individuais,
antes denominados segurados empresários, conforme previsto no art. 11, V, alínea “f”,
da Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
...
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
...
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o
associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade
de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito
para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Desta feita, não lhes é aplicável a exclusão contida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91,
uma vez que a “lei específica”, a qual alude o referido artigo, diz respeito à participação
nos lucros e resultados percebidas tão somente pela categoria dos segurados
empregados.
Quanto as citadas disposições constantes do § 1o, do art. 152, da Lei no. 6.404/76, estas
se restringem unicamente a impor limites acerca da faculdade que detém a companhia
de atribuir participação nos lucros aos administradores, sendo que, diferentemente da
tese apresentada pelo impugnante, este dispositivo legal não supre a condição
referenciada no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91, no sentido de excluir eventuais verbas
desta natureza do campo de incidência de contribuições previdenciárias.
Assim, ainda que os lucros sejam distribuídos aos administradores (diretores não
empregados) dentro dos limites e previsões legais e estatutárias da empresa, incide
contribuições previdenciárias sobre estas verbas, por ausência legal de hipótese de
exclusão e em conformidade com o art. 22, inciso III da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
I –
II -
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000598/2010-61

Dos elementos contidos nos autos, escorreito foi o procedimento da autoridade tributária
em lavrar o presente auto de infração, segundo o qual é responsabilidade a cargo da
empresa a contribuição previdenciária incidente sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviço.
Cabe acrescentar ainda que a autoridade fiscal, ao se deparar com a ocorrência do fato
gerador, caracterizado como pagamento de verbas de natureza remuneratória agiu
dentro de sua competência funcional e lavrou o presente auto de infração. Registre-se
também que o lançamento é atividade plenamente vinculada à lei, não estando ao livre
arbítrio do agente lançar ou não lançar o crédito tributário ou escolher a oportunidade de
lançá-lo. A propósito, o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
dispõe que é vinculada e obrigatória a atividade de lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional do agente público.
Conclusão
Voto por afastar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 195
DF CARF MF
Original